Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-34.2009.8.11.0101
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000670-34.2009.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO MIOTO - CPF: 361.541.991-04 (RECORRIDO), TANIA MARA ROSA FINGER - CPF: 880.559.739-20 (ADVOGADO), BERNARDO JABES - CPF: 554.690.439-91 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.

2. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Bernardo Jabes em face da sentença, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer excesso na execução.

Pretende a reforma da sentença do primeiro grau, alegando, em síntese, que o exequente anexou notas promissórias sem nenhum dado visível, tratando-se de título extrajudicial incerto e ilíquido. Ao final, pugna pela extinção da ação executiva.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024